Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor E Processual Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Materiais E Morais. Falha Na Prestação De Serviço De Intercâmbio. Serviço Diverso Do Contratado. Decadência. Rejeitada. Aceitação Pelo Consumidor. Ausência De Dano Material Ou Moral. Improcedência Dos Pedidos

I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar a ré a reparar danos materiais de R$ 2.120,00 e danos morais de R$ 2.000,00, decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de intercâmbio internacional voluntário. A ré alegou decadência e ausência de falha, enquanto a autora pleiteou o reconhecimento de danos materiais adicionais e ampliação do valor condenatório.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço de intercâmbio voluntário; e (ii) definir se tal falha gerou danos materiais ou morais indenizáveis e qual extensão.

III. Razões de decidir
3. A decadência não se aplica ao caso, pois a pretensão refere-se à reparação de danos e não à perda do direito potestativo, submetendo-se, assim, ao prazo prescricional, e não decadencial.
4. A responsabilidade civil do fornecedor exige a configuração de dano efetivo (art. 186 do CC). A aceitação e utilização do serviço diverso sem oposição imediata afastam o prejuízo indenizável.
5. A boa-fé contratual (art. 422 do CC) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) impedem a responsabilização do fornecedor na hipótese em que o consumidor aceitou e se beneficiou do serviço entregue.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.

Teses de julgamento:
1. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço exige a comprovação de dano efetivo.
2. A aceitação e utilização do serviço diverso do contratado sem oposição imediata pelo consumidor afastam o prejuízo indenizável.
3. O princípio da boa-fé e a vedação ao enriquecimento sem causa impedem a responsabilização do fornecedor quando o consumidor usufrui e aceita o serviço oferecido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III, 26, §1o, e 27; CC, arts. 186, 422 e 884.